Tribunal: TJDFT
Processo: 0716690-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716690-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: CLAUDIO BARBOSA DA SILVA Impetrante: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO Autoridade: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de CLAUDIO BARBOSA DA SILVA no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal que, nos autos da execução principal no 0035296-82.1994.8.07.0015, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência de não ter sido reconhecida a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral de 30 (trinta) anos. Considerando que os impetrantes não instruíram o writ com nenhum documento, deixando de juntar aos autos a procuração, o ato judicial impugnado e demais documentos necessários ao exame das alegações constantes da inicial e ao deslinde do objeto da impetração, foi concedido a eles o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não admissão, para que colacionassem a documentação pertinente (ID 35684127). Em que pese o petitório de ID 35855888, noticiando a juntada do instrumento de procuração, nada se juntou. Assim, o prazo concedido transcorreu in albis, conforme certidão de ID 36090855. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos observa-se que o writ não foi instruído de maneira suficiente, pois, em que pese oportunizado ao impetrante, deixou de instruir o feito com os documentos que possibilitem o exame das suas alegações. Tal circunstância inviabiliza a análise do pedido por ausência do mínimo de instrução documental, uma vez que não há meios de se analisar a alegada ocorrência de constrangimento ilegal. É ônus do impetrante providenciar a adequada instrução do processo com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal ao paciente. Sem tais elementos não há, portanto, como se aferir a ocorrência da ilegalidade sustentada. A hipótese, pois, é de indeferimento liminar do habeas corpus. Nesse sentido, colho precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS No 416.586 - RS (2017/0237515-2) RELATOR:MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA ADVOGADO:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA - RS101094 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PACIENTE: PAULO CASTELAR ALFLEN EMENTA HABEAS CORPUS. COMPLETA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDOS. Writ indeferido liminarmente. DECISÃO É evidente a falta de instrução do pedido apresentado pela advogada Ruth Longaray da Silveira em nome de Paulo Castelar Alflen, porquanto a inicial veio desacompanhada de documentos. Tal deficiência prejudica a compreensão exata do caso, inviabilizando, assim, o exame do apontado constrangimento ilegal. Ora, o habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova préconstituída das alegações. Cabe ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. Por tais razões, indefiro liminarmente o pedido de habeas corpus nos termos do art. 210 do RISTJ. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2017. Ministro Sebastião Reis Júnior (grifo nosso) HABEAS CORPUS No 342.806 - TO (2015/0301345-4) RELATOR:MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ IMPETRADO :DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS ADVOGADO:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS IMPETRADO :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS PACIENTE:JOSE ALVES DE SOUZA (PRESO) DECISÃO JOSE ALVES DE SOUZA, paciente neste habeas corpus substitutivo de recurso especial, estaria sofrendo constrangimento ilegal no seu direito a locomoção, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Da análise dos autos, observo que este mandamus foi deficientemente instruído, porquanto não foi juntado pelo impetrante o inteiro teor do acórdão do julgamento do agravo em execução n. 0011164-13-2015.827.0000, proferido pela autoridade apontada como coatorapara que se permita a análise da cogitada ilegalidade, o que impossibilita a compreensão do caso e inviabiliza o regular processamento deste habeas corpus. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpustem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a apontada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 02 de dezembro de 2015. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Grifou-se). Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, não admito o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 12 de junho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator